Tribunal: CARF
Processo: 19515.006958/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006958/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.012 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
ALDO BERTONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeira instância, com o retorno
do processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena
de supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para declarar a nulidade do acórdão de primeira instância, com retorno
dos autos à instância de origem para prolação de nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1076/1106) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 8a Turma da DRJ/SPOII (e-fls. 1060/1070), que julgou
improcedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 1023/1039), conforme ementa a
seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006958/2008-06
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.012 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006958/2008-06

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FísiCA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas reguladoras
da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as formalidades
necessárias para que o contribuinte exerça o direito do contraditório e da ampla defesa,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
DOSSIÊ.
A falta de vistas ao dossiê formalizado pela fiscalização não caracteriza cerceamento ao
direito de defesa, na medida em que, todos os elementos necessários à elaboração da
impugnação estão presentes no conteúdo do processo administrativo de cobrança do
crédito tributário.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras, por parte da administração
tributária, a par de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas
simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se
obrigam os agentes fiscais por dever de oficio.
SÚMULA 182 DO TFR. INAPLICABILIDADE A LANÇAMENTOS EMBASADOS
EM LEI POSTERIOR.
A Súmula 182 do TFR aplica-se a lançamentos vertidos com base no ordenamento
jurídico contemporâneo à sua edição, imprestável, portanto, para aferir a legalidade de
lançamentos embasados na Lei no 9.430, de 1996, que lhe é posterior.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
A mais respeitável doutrina não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1' de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não • comprovada pelo sujeito passivo.
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.012 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006958/2008-06

ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
Lançamento Procedente.
O Auto de Infração refere-se aos anos-calendário de 2003, 2004 e 2005, e resultou
no lançamento de um crédito tributário total de R$ 2.965.988,27, sendo R$ 1.319.560,21 de
imposto de renda; R$ 989.670,14 de multa proporcional; R$ 38.494,17 de multa isolada e R$
618.263,75 de juros de mora (calculados até 31/10/2008).
Constam do auto de infração as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas jurídicas;
- omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas físicas;
- omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada;
- multa isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva às e-fls. 1045/1056, no qual
alega em síntese:
- que o termo de verificação fiscal não aponta quais a pessoas jurídicas e físicas
seriam responsáveis pelos pagamentos dos rendimentos recebidos;
- que o auto de infração padece de vício ao não indicar a natureza do rendimento
sujeito ao carnê-leão;
- que as declarações prestadas pelas pessoas físicas que justificariam os créditos
decorrentes de empréstimos foram desconsideradas sem qualquer indício de falsidade ou
inexatidão;
- que as DIRPF dos anos-calendário 2003 a 2005 revelam a percepção de
rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo sujeito
passivo e sua esposa que foram desconsiderados;
- que foram desconsiderados os saques em espécie que foram posteriormente
utilizados na realização de depósitos em outras contas do sujeito passivo;
- que parte dos créditos é proveniente da exploração habitual e profissional de
compra e venda de veículos a terceiros com o fim de lucro;
- que é titular da empresa Danzen Comércio de Veículos Ltda, também dedicada à
revenda de veículos e que remanesce sem movimentação desde 2002 por conta de
desentendimento entre os sócios;
Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.012 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006958/2008-06

- que a exploração habitual e profissional, por conta própria, da compra e venda
de veículos a terceiros com o fim especulativo de lucro caracteriza o ora fiscalizado como
empresa individual, motivo pelo qual deve ser equiparado à pessoa jurídica;
- que no período fiscalizado, foi recolhido mensalmente o imposto de renda
incidente sobre a diferença positiva entre o valor das alienações e os custos de aquisição,
conforme demonstram os respectivos DARF, que não foram considerados na ação fiscal, o que
caracteriza bi-tributação;
- que as diferenças positivas entre o valor das alienações e os custos de aquisição
mensalmente apuradas com a atividade de compra e venda de veículos foram lançadas nas
declarações de ajuste anual do imposto de renda como rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas físicas.
- que as DIRPF do ano fiscalizado não revelam variação patrimonial a descoberto,
descaracterizando, portanto, a presença de riqueza nova apta a permitir a exigência fiscal;
- que houve quebra de sigilo bancário;
- violação a ampla defesa e contraditório, uma vez que a vista dos autos e do
respectivo dossiê mantido em apartado, não foi oportunamente concedida ao impugnante;
- invoca a súmula no 182 do TRF;
- que cabe à autoridade administrativa demonstrar que as informações por ele
prestadas não correspondem à realidade fática, em face da existência de presunção legal em
favor do contribuinte, a qual está prevista no artigo 845, § 1o do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99).
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/12/2009 (e-fl.1075), o
contribuinte interpôs em 04/01/2010 recurso voluntário (e-fls. 1076/1106), no qual repisa as
alegações de impugnação e acrescenta:
- que vários pontos suscitados na impugnação não foram adequadamente tratados,
ou até mesmo sequer abordados no acórdão recorrido, em manifesta contrariedade ao disposto no
artigo 31 do Decreto no 70.235/72;
- que o limite de R$ 80.000,00 anual utilizado pela fiscalização fere os princípios
da isonomia e capacidade contributiva;
- que as multas isoladas, aplicadas em face da falta de recolhimento do IRPF
devido por antecipação através do carne-leão, devem ser excluídas das imputações sobre as
parcelas indevidamente lançadas como rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, já
que, na verdade, referem-se à tomada ou amortização de mútuo financeiro junto a terceiros.
É o relatório.
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.012 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006958/2008-06

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Alega o recorrente preliminarmente, que vários pontos suscitados na impugnação
não foram adequadamente tratados, ou até mesmo sequer abordados no acórdão recorrido, em
manifesta contrariedade ao disposto no artigo 31 do Decreto no 70.235/72.
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Analisando o acórdão recorrido de e-fls. 1060/1070, verifico que as seguintes
alegações trazidas na impugnação de e-fls. 1045/1056) não foram enfrentadas na decisão de
primeira instância:
- que o termo de verificação fiscal não aponta quais a pessoas jurídicas e físicas
seriam responsáveis pelos pagamentos dos rendimentos recebidos;
- que o auto de infração padece de vício ao não indicar a natureza do rendimento
sujeito ao carnê-leão;
- que as declarações prestadas pelas pessoas físicas que justificariam os créditos
decorrentes de empréstimos foram desconsideradas sem qualquer indício de falsidade ou
inexatidão;
- que as DIRPF dos anos-calendário 2003 a 2005 revelam a percepção de
rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo sujeito
passivo e sua esposa que foram desconsiderados;
- que foram desconsiderados os saques em espécie que foram posteriormente
utilizados na realização de depósitos em outras contas do sujeito passivo;
- que no período fiscalizado, foi recolhido mensalmente o imposto de renda
incidente sobre a diferença positiva entre o valor das alienações e os custos de aquisição,
conforme demonstram os respectivos DARF, que não foram considerados na ação fiscal, o que
caracteriza bi-tributação;
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.012 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006958/2008-06

- que as diferenças positivas entre o valor das alienações e os custos de aquisição
mensalmente apuradas com a atividade de compra e venda de veículos foram lançadas nas
declarações de ajuste anual do imposto de renda como rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas físicas.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeira instância, com o retorno do processo à
Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena de supressão de instância,
cerceamento de defesa e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição administrativo.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para declarar
a nulidade do acórdão de primeira instância, com retorno dos autos à instância de origem para
prolação de nova decisão, com vistas à apreciação de todas as questões suscitadas pela
contribuinte em sua impugnação.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso, para declarar a nulidade do
acórdão de primeira instância, com retorno dos autos à instância de origem para prolação de
nova decisão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital